Tribunal: TJDFT
Processo: 0709290-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46